Tribunal: TJPA
Processo: 0001444-60.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001444-60.2019.8.14.0059

APELANTE: MUNICIPIO DE SOURE/INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - IPMS

APELADO: ARI JORGE RODRIGUES DIAS, LEILA LORENA BARBOSA CRAVEIRO, MARGARIDA IONALVA BARBOSA CRAVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. TRANSCORRIDOS 31 DIAS ÚTEIS ENTRE A REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA E A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NORMAS FIXADAS EM DIPLOMA PROCESSUAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SOURE – IPSMS
em face da decisão monocrática anteriormente proferida nestes autos. A decisão monocrática encontra-se assim fundamentada:

“[...], no presente caso, entendo que o apelo interposto autor/recorrente não perpassa sequer pelo juízo de admissibilidade. Explico.

A questão não merece maiores digressões, eis que a
certidão presente nos autos, fl. 91, (ID nº 7466315- Pág. 5)
atesta o não cumprimento de um pressuposto extrínseco do recurso, qual seja, a tempestividade. Desse modo, estando prejudicada a análise do mérito da apelação, dada a sua interposição fora do prazo legal, o não conhecimento é medida que se impõe, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015”.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, pois, como defende, a certidão de trânsito em julgado juntada aos autos não retrata a realidade processual, decorrendo de errônea consideração de intimação eletrônica supostamente ocorrida em 07.02.2022.

Sustenta ainda que, inclusive, não foi intimado da migração dos autos para o PJe, de modo que não tomou ciência da digitalização dos autos processuais em momento adequado.

Em sede de Contrarrazões, o Agravado defende a manutenção da sentença de primeiro grau, primeiro por restar prejudicada a análise do mérito da apelação, em razão da intempestividade, e segundo por não ser viável a reforma diante das disposições principiológicas, constitucionais e legais que tratam sobre a matéria que foi objeto de discussão perante o juízo
a quo
.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do agravo interno interposto porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora relativa à decisão que considerou intempestivo o recurso de apelação manejado.

Pela análise da documentação e do exame acurado dos autos, confirma-se que não se encontra presente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, imprescindível para o conhecimento da apelação, qual seja, o da tempestividade. Apesar da argumentação desenvolvida pelo Agravante, não há dúvidas quanto à intempestividade do recurso interposto. Note-se que foram atestadas nos autos tanto a data de publicação da sentença (15/06/2021) quanto a data de remessa dos autos à Procuradoria do Município de Soure (05/07/2021).

Os autos foram remetidos à Procuradoria no dia 07/07/2021
. O Prazo começou a fluir no primeiro dia útil depois da remessa dos autos, portanto em 08/07/2021. O recurso foi protocolado apenas em 19/08/2021, isto é, no 31º dia útil depois da remessa dos autos.

Interposta a apelação além do prazo de 30 (trinta) dias úteis estabelecido no art. 1.003, § 5º, c/c art. 183,
caput
, ambos do CPC, iniludível a sua intempestividade, circunstância essa que impede o seu conhecimento, por tratar-se de requisito de admissibilidade. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA LÍQUIDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1. Recurso protocolizado após o prazo do recurso, não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.
2. Recurso não conhecido, de plano. 3. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e mero cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496,§ 3º,I, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer a Remessa Necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

(TJ-PA 00307256520158140006, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Belém, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

(TJ-PA - AC: 00597314220148140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2022)

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023